Tribunal: CARF
Processo: 11128.003301/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/11/2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA REALIZADA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA.
A ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação de mercadoria importada efetuada pela autoridade aduaneira, com base em Laudo Técnico, implica na manutenção dessa reclassificação fiscal. Cabe à interessada, na qualidade de importadora, apresentar documentos capazes de contestar os apontamentos técnicos constantes do laudo e a reclassificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira com base no aludido laudo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador determinar a realização de perícia para fins de promover a produção de prova cujo ônus cabe à parte interessada.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA E APRESENTAR CONTRAPROVA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocasiona cerceamento ao direito de defesa a falta de intimação para acompanhar perícia e apresentar contraprova, uma vez que foi dada à interessada oportunidade de exercer o seu direito à ampla defesa com a ciência da necessidade de realização de perícia, no curso do desembaraço aduaneiro, e, posteriormente, com a ciência do inteiro teor do laudo técnico que serviu de fundamento para a lavratura dos autos de infração.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE TRIBUTO E PENALIDADE ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento de tributo e para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dispostos nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei n.o 37/66. Súmula CARF no 184.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003301/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.625 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RESICOLOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/11/2006
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIA
IMPORTADA
REALIZADA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA COM BASE EM
LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA.
A ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação de
mercadoria importada efetuada pela autoridade aduaneira, com base em Laudo
Técnico, implica na manutenção dessa reclassificação fiscal. Cabe à
interessada, na qualidade de importadora, apresentar documentos capazes de
contestar os apontamentos técnicos constantes do laudo e a reclassificação
fiscal efetuada pela autoridade aduaneira com base no aludido laudo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício, tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a
que se refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira
é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da
atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à
apuração e ao recolhimento dos tributos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador determinar a realização de perícia para fins de
promover a produção de prova cujo ônus cabe à parte interessada.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR
PERÍCIA E APRESENTAR CONTRAPROVA. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocasiona cerceamento ao direito de defesa a falta de intimação para
acompanhar perícia e apresentar contraprova, uma vez que foi dada à
interessada oportunidade de exercer o seu direito à ampla defesa com a ciência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003301/2010-55
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

da necessidade de realização de perícia, no curso do desembaraço aduaneiro, e,
posteriormente, com a ciência do inteiro teor do laudo técnico que serviu de
fundamento para a lavratura dos autos de infração.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTO
E
PENALIDADE
ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento de tributo e para aplicação de penalidade
por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dispostos nos
artigos 138 e 139 do Decreto-Lei n.o 37/66. Súmula CARF no 184.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela então
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Recife/PE, às fls. 208/232:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para cobrança de crédito
tributário, no valor de R$ 24.168,56, valor originário, formalizado para exigência de
impostos, juros e multas, por terem sido constatados indícios de que a empresa em
epígrafe tenha realizado operações de importação de produtos com erro de classificação
fiscal.
O importador, acima qualificado, por meio da Declaração de Importação n°
06/1.526.651-1 em 15/12/2006, submeteu a despacho a mercadoria a seguir relacionada.
DESCRIÇÃO:
ITEM 01: BX-LEM-23 LAURYLPOLYETHOXY(23)METHACRYLATE, ÁCIDO
PARA FABRICAÇÃO DE RESINA, INGREDIENTE PARA FABRICAÇÃO DE
TINTAS;
ITEM 02: C 16-18 POLYETHOXY(25)METHACRYLATE, ÁCIDO PARA
FABRICAÇÃO DE RESINA, INGREDIENTE PARA FABRICAÇÃO DE TINTAS.
A Declaração foi submetida pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX ao canal amarelo de parametrização, e portanto sujeita aos procedimentos
de conferência documental, tendo sido autorizada a sua conferência física com base no
parágrafo único do artigo 24 da Instrução Normativa SRF no. 206, de 25/09/2002.
O Importador na classificação da mercadoria, na Tarifa Externa Comum - TEC, usou o
código NCM 2916.14.90 - Outros ésteres do ácido metacrilico - tendo sido declarado e
pago, quando devido, imposto de importação à alíquota de 2,00%, imposto sobre
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

produtos industrializados a alíquota de 0,00%, PIS a alíquota de 1,65% e Cofins, à
alíquota de 7,6%.
Quando do desembaraço foi solicitado pedido de exame laboratorial, realizado pelo
Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de Exame n°. 0241/07-
EQCOF, cujo resultados, dos exames laboratoriais, estão consubstanciados no Laudo de
Análises Falcão Bauer n°. 521, de 12/03/2007,
DESCRIÇÃO :
ITEM 01: MISTURA DE ÉSTERES DO ÁCIDO METACRILICO ETOXILADOS,
UM NÃO IÔNICO, UM AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE, UTILIZADA
COMO SURFACTANTE COPOLIMERIZÁVEL;
ITEM 02: MISTURA DE ÉSTERES DO ÁCIDO METACRILICO ETOXILADOS,
UM NÃO IÔNICO, UM AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE, UTILIZADA
COMO SURFACTANTE COPOLIMERIZÁVEL.
É de se observar que as duas mercadorias tiveram as mesmas respostas, e conforme
assinala a Fiscalização, o laboratório, em resposta aos quesitos formulados pelo Fisco,
assim se pronunciou:
1- Não se trata de Outro Éster do Acido Metacrilico de constituição química definida.
Trata-se de Mistura de Ésteres do Acido Metacrilico Etoxilados, um não iônico, um
Agente Orgânico de Superfície".
2 - Não se trata de preparação nem de composto orgânico de constituição química
definida.
3 - De acordo com Literatura Técnica Especifica, a mercadoria é utilizada como
surfactante não iônico copolimerizável.
Portanto, tratando-se a mercadoria efetivamente despachada de uma Mistura de Ésteres
do Acido Metacrilico Etoxilados, não iônico, um Agente Orgânico de Superfície, pela
utilização da regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado n° 1, verificou a
Fiscalização que se enquadra especificamente na posição 3402.13.00, agentes orgânicos
de superfície não iônicos, com alíquotas de imposto de importação de 14,00%, imposto
sobre produtos industrializados a alíquota de 5,00%, PIS a alíquota de 1,65% e Cofins, à
alíquota de 7,6%.
Com a nova classificação, foi lavrado o presente auto de infração para cobrança das
diferenças de Imposto de Importação, Imposto sobre produto Industrializados, PIS,
COFINS e atualizações monetária, com base nos artigos Arts. 2°, 97, 482 a 485, 489,
491, 70, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV, 636, inciso I e SS 3°, 4° e 5°, e 684 do
Decreto n° 4.543/02. Art. 84, inciso I, da Medida Provisória n°2.158-35/01, c/c arts. 69
e 81, inciso IV da Lei n° 10.833/03. Resolução CAMEX 42/01. Instrução Normativa
SRF 157/02, e demais legislações citadas no Auto de Infração.
Foi ainda cobrada a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria, de acordo com a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84.
Da impugnação
A interessada apresentou impugnação, e-fls. 108 à e-fls. 140, arguindo em síntese:
1- Conforme consta nos documentos de importação acostados nos autos, o impugnante
recolheu Imposto de Importação, IPI e demais exegeses, nos termos em que fora
desembaraçado com a devida concordância das Autoridades Aduaneiras.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

Na Delegacia da Receita Federal, as mercadorias retro citadas eram desembaraçadas,
sem ressalva ou oposição de qualquer espécie. Antes do desembaraço aduaneiro, em
todas as importações, a mercadoria era vistoriada, mediante exame documental e físico
pelo fiscal competente, que depois de conferir sua classificação tributária, liberava-a
sem nenhuma oposição.
2- Decadência do ato de lançar crédito tributário originário de nova classificação fiscal
da mercadoria - alega a Impugnante que o ato de lançamento do crédito tributário é
vinculado, obrigando a autoridade administrativa a observar os ditames previstos em Lei
e segui-los nos termos delineados pela mesma, sob pena de incorrer em nulidades
insanáveis e tornar o crédito desprovido de exigibilidade.
A autoridade administrativa detinha o prazo de 72h (setenta e duas horas), contados do
registro da declaração apresentada à repartição aduaneira, para apurar eventual erro na
classificação do produto importado, conforme, inclusive, previsto no Termo de
Responsabilidade.
3- Do cerceamento do direito de defesa - A todos, seja no âmbito administrativo seja no
judicial, é dado o direito a ampla defesa e ao contraditório, sob pena da autoridade
administrativa cercear a defesa do contribuinte e tornar nulo o lançamento do crédito
tributário. Identificados nas seguintes situações:
a) Da ausência de ciência e acompanhamento da perícia- a perícia foi realizada sem o
conhecimento do impugnante. Inobstante a autoridade administrativa goze de
discricionariedade, isso não quer dizer que possa cercear a defesa do contribuinte era
imprescindível a intimação do impugnante para acompanhar a perícia.
b) Da ausência de intimação para contraprova- A impugnante não foi intimada a
apresentar contraprova da perícia realizada. Destarte, a autoridade administrativa fere os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, garantidos a todos os
contribuintes, seja na esfera administrativa, seja na judicial.
4- A imutabilidade do lançamento tributário com base em mudança de critério jurídico-
É induvidoso que o lançamento do Imposto de Importação é feito por declaração, nos
moldes do artigo 147 do CTN, estabelecendo o artigo 44 do Decreto-Lei n.° 37/66 - lei
ordinária instituidora do mencionado tributo - que o desembaraço aduaneiro de
mercadoria importada será processado com base na declaração.
Por outro lado, quanto à eventual alteração do lançamento, dispõe o CTN, no seu artigo
145, que ela somente se dará em virtude de, impugnação do sujeito passivo, recurso de
oficio ou iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no art.
149. E dispõe a aludida lei complementar à Constituição, no seu artigo 146.
5- DO REGULAMENTO ADUANEIRO - DECRETO N.° 4.543/02 - Alega a
Impugnante que o art. 504 do RA/2002, estabelece que toda a conferência e verificação
de qualquer divergência deve ser apontada pela Autoridade Aduaneira, no ato do
desembaraço aduaneiro.
Ultrapassada a fase anteriormente referida, a repartição recebe os impostos com base na
classificação previamente aceita pelo agente fiscal e como conseqüência lógica e natural
o desembaraço da mercadoria é efetivado, tudo portanto rigorosamente dentro das
normas legais. Ao promover a revisão do lançamento, é uma simples mudança de
critérios jurídicos, diversos dos adotados para classificar as mercadorias importadas, na
época dos respectivos desembaraços. Cita jurisprudência
6- Da correta classificação fiscal contida da DI- Alega a Interessada que lançou na DI a
correta classificação da mercadoria importada, conforme pode-se vislumbrar da própria
DI e de outra DI, bem como do BIMAX INC que acompanha a presente impugnação, a
qual trata da mesma mercadoria importada, cuja classificação foi considerada pelo Fisco
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

como correta. Logo, trata-se, efetivamente, de Outro Éster do Acido Metacrilico de
constituição química.
7- Da Indevida Aplicação da Correção Monetária após os Cincos dias do Prazo Previsto
na Legislação para Conferencia da Mercadoria - Acredita a Interessada que a
atualização do valor supostamente devido não deve ocorrer a após transcorrer o prazo
de cinco dias previsto na Legislação para Conferência da Mercadoria. Cita
jurisprudência.
8- Da inaplicabilidade da multa de oficio- Alega ainda a Impugnante que é indevida a
aplicação da multa de oficio, posto que estando o produto importado corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-
fé por parte do declarante a mera exclusão do "ex" desse código não enseja a aplicação
da multa de lançamento de oficio.
Por fim, solicita a Interessada que seja acolhida a Impugnação, visto que foi interposta
dentro do prazo legal, seja julgado extinto o presente processo administrativo, caso não
seja cancelado, seja então afastada a multa de oficio. Por fim, que seja efetuada
diligência para que seja comprovado os argumentos apresentados pelo contribuinte, no
tocante a correta classificação da mercadoria inserida na DI.
É o que havia a relatar.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, petição às
fls. 208/232, por meio do qual, repisa quase todos os argumentos apresentados na impugnação,
exceto os argumentos atinentes à correção monetária e à multa de ofício.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Da preliminar de Decadência
A ora recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência uma vez que, segundo
ela, a autoridade administrativa tinha o prazo de 72 (setenta e duas) horas do registro da
declaração de importação apresentada à repartição aduaneira para apurar eventual erro na
classificação do produto importado.
Tal preliminar arguida não merece acolhida, uma vez que não ocorreu a
decadência do crédito tributário lançado.
Conforme consta do acórdão recorrido, no que diz respeito ao prazo decadencial
para lançamento de tributos e para aplicação de penalidade por infração aduaneira, aplica-se o
disposto nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Há também a Súmula CARF no 184, referente à aplicação de penalidade
aduaneira, a seguir transcrita:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Logo, para lançamento de tributos e para aplicação de penalidade por infração
aduaneira, conta-se o prazo de 5 (cinco) anos, nos termos acima disposto.
No caso sob análise, constatamos que a data do fato gerador dos tributos lançados
(Imposto de Importação – II, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Cofins – Importação
e PIS/Pasep – Importação) e a data da infração referente à Multa por infração aduaneira de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente foi 28/11/2006
(fls. 6, 8 e 15), data em que as mercadorias foram consideradas abandonadas, conforme disposto
no art. 3o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 69/99, com a redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 109/99, e a data da ciência dos autos de infração em questão foi 10/08/2010
(fls. 84/87), portanto, não se passaram mais de 5 (cinco) anos da data do fato gerador dos tributos
lançados e da infração aduaneira até a data da ciência dos autos de infração, razão pela qual não
há que se falar em decadência.
Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência arguida.
Da preliminar de cerceamento de defesa
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (grifou-se)
A recorrente aduz na peça recursal que houve cerceamento de defesa uma vez que
não foi intimada para acompanhar a perícia realizada, bem como para apresentar contraprova.
Entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a
recorrente, por meio do seu representante legal, despachante aduaneiro, foi cientificada acerca da
realização da perícia, conforme consta à fl. 52, bem como do inteiro teor dos Laudos elaborados
pelo laboratório Falcão Bauer, juntado às fls. 54/57, de sorte que teve ciência da realização da
perícia e do conteúdo dos referidos laudos, não havendo cerceamento ao direito de defesa.
Ademais, não havia, à época, nenhuma norma dispondo no sentido de ser
necessária a presença da recorrente quando da realização da perícia nem de intimação para
apresentar contraprova.
Foi dada oportunidade à recorrente de apresentar laudo ou outros documentos
comprobatórios da lisura da classificação fiscal dos produtos informados na DI (Declaração de
Importação), no momento da impugnação, no entanto, ela se limitou a apresentar cópia da DI e
documento atinentes à venda efetuada pela fornecedora, conforme consta às fls. 154/200, sem
dados técnicos comprobatórios da classificação fiscal informada na DI.
Portanto, não vislumbro nenhum cerceamento ao seu direito de defesa, ao
contrário, a recorrente teve ciência da realização de perícia e dos laudos produzidos pelos
peritos, de modo que teve a oportunidade de contestar o seu conteúdo e apresentar provas, no
entanto, se limitou apenas a defender a classificação fiscal informada por ela nas DI, sem
apresentar documentos que evidenciem que os produtos importados tinham as características
constantes da classificação fiscal pretendida.
Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa arguida.
Pedido de Perícia
A recorrente, na peça recursal, pleiteia a realização de perícia para que “não haja
qualquer dúvida acerca da correta classificação da mercadoria”, com a intimação dela para
“apresentar quesitos e indicar assistente técnico”.
Trata-se de matéria preliminar ao mérito e, portanto, passo a analisá-la.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

Assim sendo, a perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige
conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo que não há necessidade de perícia, uma vez que,
apreciando as provas juntadas aos autos, notadamente os laudos acostados às fls. 54/57, infiro
que há elementos probatórios suficientes para formar minha convicção.
Ademais, cabe à recorrente, no momento apropriado, vale dizer, até a
apresentação da impugnação, juntar todos os documentos comprobatórios da regularidade da
classificação fiscal informada na Declaração de Importação – DI, não cabendo à autoridade
julgadora, ainda mais na fase recursal, determinar a produção e juntada de provas que já
deveriam ter sido providenciadas pela recorrente. Se não foram apresentadas, até o momento,
concluo que não há elementos probatórios capazes de contestar a classificação fiscal considerada
pela autoridade aduaneira com base nos laudos juntados aos autos.
Portanto, rejeito o pedido preliminar ao mérito de realização de perícia.
Desembaraço Aduaneiro e mudança de critério jurídico
No mérito, no tópico denominado “A imutabilidade do lançamento tributário com
base em mudança de critério jurídico”, a recorrente repisa os argumentos apresentados na
impugnação, os quais foram analisados detidamente pela DRJ, conforme fundamentações
constantes do acórdão recorrido, as quais adoto como razões de decidir, e as reproduzo a seguir:
Da Ausência de Mudança de Critério Jurídico
A irreversibilidade visa produzir estabilidade temporal as relações jurídicas, diz respeito
a modificações do ordenamento jurídico ou ao entendimento e valoração dos atos
jurídicos. No âmbito do direito tributário, a definição de critério jurídico ocorre quando,
no exercício da atividade de lançamento, é adotado determinado entendimento sobre a
aplicação das normas que regem a matéria sob exame.
Sendo o lançamento válido, a mudança na regra aplicada, em relação ao mesmo
contribuinte, só será cabível para eventos ocorridos a partir dessa nova concepção, essa
alteração no juízo anteriormente empregado não alcançará os atos já realizados pelo
mesmo sujeito passivo sob a égide do critério até então escolhido.
O lançamento regularmente efetuado, nos termos da lei que regula o procedimento de
determinação e exigência do crédito tributário, não pode ser desconstituído pela via
revisional de retificação de declaração, o débito só pode ser retificado se há erro de fato
que o contamine. A hipótese de revisão de ofício prevista no art. 149 do CTN só
autoriza a retificação de valores por erro de fato.
Ricardo Torres nos ensina que o lançamento definitivamente constituído é insuscetível
de revisão, por erro de direito, na órbita administrativa. O processo administrativo
tributário, iniciado com a impugnação do lançamento pelo sujeito passivo, é que é a
sede da revisão do lançamento por erro de direito, a revisão ex-officio por erro de
direito não se justifica.
A respeito da disciplina da revisão de ofício prevista no CTN, Ricardo Torres apud
Leandro Pausen esclarece “A norma do art. 146... complementa a irreversibilidade por
erro de direito regulada pelos artigos 145 e 149. Enquanto o art. 149 exclui o erro de
direito dentre as causas que permitem a revisão do lançamento anterior feito contra o
mesmo contribuinte, o art. 146 proíbe a alteração do critério jurídico geral da
Administração aplicável ao mesmo sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

Essa é a inteligência do art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN), que tem o
seguinte teor:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade

administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em

relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido

posteriormente à sua introdução. g.n.
No caso sob exame, o exercício do lançamento ocorreu justamente nos autos de infração
em debate, razão pela qual não há que se falar em mudança de critério jurídico nessas
exações. A atuação do Fisco até o momento do lançamento, que deu inicio a este
processo tributário administrativo, inclusive o desembaraço aduaneiro das mercadorias
importadas, não se enquadra na regra disposta no art. 146 do CTN, pois neste caso se
trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação, e esta deve ser expressa, na
forma disposta no caput do artigo 150 do CTN, a seguir reproduzido:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo

obrigado, expressamente a homologa. g.n.
O desembaraço aduaneiro, não configura homologação do lançamento, pois a lei não lhe
atribui tal prerrogativa, esse ato corresponde apenas à autorização para entrega da carga
ao seu proprietário, encerrando a fase de conferência aduaneira, quando esta é realizada.
Nessa etapa, aspectos relacionados à legislação tributária são verificados de forma
superficial ou em alguns casos nem são verificados a priori, pois a regularidade da
importação e o controle administrativo das operações, são em nome da celeridade e
efetividade, deixados para uma fase posterior ao desembaraço aduaneiro, a chamada
Revisão Aduaneira. A conferência aduaneira é procedimento sumário, apenas aspectos
específicos são usualmente examinados.

Art. 511. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a

conclusão da conferência aduaneira. (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 51, com a

redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
Com a globalização e tendo em vista o crescimento do fluxo de comércio internacional,
tornou-se praticamente impossível a verificação da totalidade das cargas importadas.
Assim, as Administrações Aduaneiras optaram por restringir as verificações das
mercadorias importadas no momento do desembaraço, sendo feita uma seleção, por
meio de sistemas de informática, e somente operações enquadradas em critérios
previamente definidos são selecionadas para exame, de forma a agilizar a conclusão da
operação, minimizando, para o importador, custos com armazenagem de mercadorias e
tempo de permanência dos veículos de transporte.
Nesse contexto, no caso brasileiro, foram definidos canais para direcionamento das
operações de comércio exterior, sendo que em muitos casos o desembaraço aduaneiro é
realizado sem que haja nenhum exame. A Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de
outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, assim dispõe:

SELEÇÃO PARA CONFERÊNCIA ADUANEIRA

Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para

um dos seguintes canais de conferência aduaneira:

I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da

mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo

constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a

verificação da mercadoria;

III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a

realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e

IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da

mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro,

para verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço

declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica.g.n.
Exceto no caso de Canal Cinza, em que a operação é direcionada por já haver prévio
indício de irregularidade, o foco da conferência aduaneira é examinar se a importação
está instruída com a documentação exigida por lei, e se a mercadoria importada
corresponde à descrita na DI. Aspectos cuja verificação é mais complexa, como a
compatibilidade de preços, a correta identificação das partes envolvidas, a classificação
fiscal são examinados de forma superficial.
Caso o desembaraço aduaneiro implicasse a homologação do lançamento, certamente
que a análise seria bem mais demorada, o que acarretaria substancial elevação no tempo
necessário para retirada da carga dos portos e aeroportos. Corroborando o entendimento
quanto ao caráter precário da conferência aduaneira, a própria legislação estabelece que
quando a mercadoria importada é selecionada para o canal vermelho, com a verificação
física da carga, esta pode ser realizada por amostragem, consoante dispõe o artigo 36 da
IN SRF no 680/2006, procedimento que é praxe nos dias atuais.

Art. 36. A verificação física poderá ser realizada por amostragem de volumes e

embalagens, na forma disciplinada em ato da Coana.
Por este caráter superficial e restrito desse tipo de exame, a lei criou expressamente a
revisão aduaneira, que é realizada após o desembaraço das mercadorias, quando a
celeridade da análise já não é mais tão relevante, tendo a administração o prazo de 5
anos para efetuar a revisão, que corresponde a homologação, e caso não o faça ocorrerá
a homologação tácita. Esse procedimento tem previsão legal desde a edição do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que assim dispõe em seu artigo 54:

Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais

gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da

exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na

forma que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco)

anos, contado do registro da declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) g.n.
Os sucessivos regulamentos aduaneiros têm tratado essa matéria de maneira semelhante,
na forma disposta no artigo 570 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro
vigente à época dos fatos), in verbis:

DA REVISÃO ADUANEIRA

Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço

aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames

devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das

informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo

exportador na declaração de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com

a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578,

de 1977, art. 8o). g.n.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

Em síntese, o objetivo básico da conferência aduaneira é prevenir a entrada de
mercadorias no território nacional sem a devida autorização. Pela celeridade própria
desse procedimento, falta-lhe aptidão não apenas do ponto de vista legal, como também
do operacional, para definir critério jurídico adotado pelo Fisco. Ademais, não é
razoável exigir que a Aduana atue cada vez mais célere na liberação de mercadorias
importadas, e que as declarações de importação não possam ser revistas dentro de
determinado prazo fixado na lei.
Este entendimento tem prevalecido na jurisprudência administrativa, conforme ementa
de acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento, por unanimidade de votos:

Processo no 12719.000127/2005-34

Acórdão n° 07-14.896–1a Turma DRJ/FNS

Sessão de 19 de dezembro de 2008

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS

Período de apuração: 13/06/2000 a 24/05/2003

MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO

Não constitui mudança de critério jurídico a alteração de ofício procedida pela

autoridade fiscal, em ato de revisão aduaneira, no código NCM declarado pela

importadora, com base na descrição da mercadoria, constante na fatura

comercial, na Declaração de Importação e no Licenciamento de Importação.
Neste mesmo processo assim decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por unanimidade de votos.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no 12719,000127/2005-34

Recurso no 344 510 Voluntário

Acórdão n° 3102-00.684 –1a Câmara / 2a Turma Ordinária

Sessão de 26 de maio de 2010

Matéria CLASSIFICAÇÃO FISCAL

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE

EXPRESSA NATUREZA JURÍDICA.

O ato administrativo de homologação expressa que ratifica a atividade exercida

pelo contribuinte, no âmbito do lançamento por homologação, extingue em

definitivo o crédito tributário e define o critério jurídico adotado pela autoridade

administrativa. Na ausência do referido ato, inexiste definição de critério jurídico

(art. 150, caput, c/c o art. 146, do CTN).
Nesse Acórdão, o ilustre Relator José Fernandes Nascimento desenvolveu análise
bastante didática da definição do critério jurídico ora em comento.

Assim, fica evidenciado que é por meio do ato de homologação expressa que a

autoridade administrativa confere à atividade anteriormente exercida pelo sujeito

passivo o requisito de eficácia de lançamento tributário e, com a sua anuência,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

incorpora como seu o critério jurídico anteriormente aplicado pelo sujeito

passivo na realização do prévio procedimento de lançamento.

Esse entendimento também está em consonância com a relevante doutrina do

Prof. José Souto Maior Borges4 . Segundo este autor. "Praticada a

homologação expressa ocorre o respectivo lançamento". Em outro trecho

deixa ainda consignado que: "A homologação ficta, pelo decurso do prazo

qüinqüenal do art. 150, § 4o, não é lançamento. Dá-se a eficácia de

acontecido a algo que efetivamente não aconteceu.".

BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2 ed Brasil: Malheiros,

1999, p 388.

[...]

A homologação tácita, como é sabido, dar-se-á com o transcurso do prazo de 5

(cinco) anos contado a partir do registro da DI, sem que haja qualquer

manifestação da autoridade fiscal. Esta forma de homologação é irrelevante

para a presente análise, que envolve a definição de critério jurídico.

Por sua vez, o ato de homologação expressa materializa-se com a manifestação

da autoridade administrativa, quando concorda com o procedimento adotado pelo

importador. Por este ato, entendo que o critério jurídico adotado pelo importador

passa ser o mesmo aplicado pela autoridade administrativa.

Não havendo a dita homologação e apurada diferença de crédito tributário, o ato

que formaliza a exigência do crédito tributário, seja proferido na fase de

conferência ou fase de revisão aduaneira, com a ciência do importador, define o

critério jurídico adotado pela autoridade administrativa em relação à matéria

analisada. Ademais, se proferido no âmbito do processo de revisão aduaneira,

põe fim, simultaneamente, ao procedimento de revisão e ao despacho aduaneiro

(art. 570, § 3o, do RA/2002).

[...]

Na prática, em raríssimas oportunidades, nesta fase do despacho aduaneiro, a

autoridade aduaneira, tem a oportunidade de expedir o ato de homologação

expressa, principalmente, em relação à classificação fiscal adotada pelo

importador, haja vista que, a partir da implantação do Siscomex importação, em

01/01/1997, em conformidade com estabelecido no art. 508 do RA/2002, a

conferência aduaneira passou a ser realizada segundo critérios de seleção e

amostragem, mediante a seleção da DI para um dos seguintes canais: verde,

amarelo, vermelho e cinza.

Em suma, o ato de desembaraço aduaneiro na importação, que encerra a

fase de conferência aduaneira, pondo a mercadoria à disposição do

importador, por si só, não tem o caráter de ato de homologação expressa do

procedimento realizado pelo importador, materializado na DI, por motivo

óbvio, ele apenas formaliza a autorização de entrega da mercadoria ao

importador. g.n.
Este mesmo entendimento foi reafirmado neste outro acórdão da DRJ Fortaleza,
também por unanimidade de votos:

Processo no 10611.000332/2010-30

Acórdão n° 08-24.175–7a Turma DRJ/FOR

Sessão de 24 de outubro de 2012
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.625 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003301/2010-55

REVISÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE

CRITÉRIO JURÍDICO.

A autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério

jurídico adotado pelo Fisco no exercício do lançamento, uma vez que é

justamente nesse momento que tal prerrogativa é exercida.
Por fim, é bastante esclarecedora a conclusão do ilustre Relator neste ultimo processo:

"Diante do exposto, conclui-se que o desembaraço aduaneiro, por si só, não

configura homologação do lançamento, tanto pela falta de previsão legal, como

pela incompatibilidade prática da conferência aduaneira para tal finalidade. O

foco desse procedimento é o controle aduaneiro, razão pela qual ele não tem

aptidão para fixar critério jurídico adotado pelo Fisco na esfera tributária.

Ademais, não é por ter passado despercebida que eventual ilegalidade passa a ser

jurídica. Portanto, não procede a alegação de que a autuação referente a

declarações de importação já desembaraçadas caracteriza mudança de critério

jurídico."
Conforme esclarece em artigo na Internet o ex-conselheiro Corintho Oliveira Machado,
"É preciso ter em vista que a revisão aduaneira é a última fase do despacho aduaneiro.
Este não termina com o desembaraço aduaneiro, como aparenta, e a maior parte das
pessoas acredita."
Portanto, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço, reexamina
o despacho aduaneiro é denominado de Revisão Aduaneira, e deve ser realizado
enquanto não decair o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário,
conforme dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), não constituindo mudança de
critério jurídico.
Portanto, alinho-me às razões de decidir firmadas no acórdão recorrido, acima
reproduzidas, e, dessa forma, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas de decadência, de cerceamento
ao direito de defesa, e de realização de perícia, e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 284
DF CARF MF
Original